Tribunal: TJDFT
Processo: 0711650-76.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Processo : 0711650-76.2024.8.07.0006 DESPACHO 1. Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 74986180) dada nos embargos à execução opostos por SUPER OPCAO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA e RENATO ALVES CIRINO contra BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, os embargantes relataram que a a ação de execução que corre contra si (autos no 0706368-57.2024.8.07.0006) foi aparelhada com cédula de crédito emitida em seu favor, tendo em vista o contrato de empréstimo de capital de giro com prazo superior a 365 dias, no qual a instituição financeira liberou o crédito no valor de R$ 226.118,60, a ser pago mediante 54 parcelas mensais de R$ 4.187,39. Alegaram, no entanto, que a instituição financeira ré embutiu juros remuneratórios de 2,696% ao mês e de 37,608% ao ano, “em completo descompasso com a taxa média praticada pelo mercado financeiro”, que, na data da operação (02/2023), era de 1,82% ao mês e de 24,13% ao ano. Sustentaram abusividade na cobrança e excesso de execução. O juízo a quo julgou liminarmente improcedente o pedido, “considerando que a pretensão autoral é manifestamente contrária a enunciados sumulares e acórdãos em julgamento de recursos repetitivos oriundos do Superior Tribunal de Justiça”. Anotou que no contrato constam as respectivas taxas mensal e anual de juros, “razão pela qual se revela perfeitamente lícita a capitalização mensal de juros, não havendo que se cogitar da sua alteração, porquanto previamente estabelecida, com a devida ciência da parte autora”. Recorrem os autores (id. 74986182). Defendem, inicialmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica contratual firmada com o banco apelado, sob o fundamento de que, embora se trate de contrato empresarial, está configurada a vulnerabilidade técnica e econômica da contratante, o que justifica a incidência da teoria finalista mitigada. Aduzem que o contrato celebrado é de adesão e que não houve margem para negociação das cláusulas, notadamente quanto às taxas de juros pactuadas, o que impõe o reconhecimento do desequilíbrio contratual. Sustentam a ocorrência de abusividades no contrato de empréstimo objeto da execução, sobretudo em razão da fixação de taxa de juros remuneratórios significativamente superior à média de mercado apurada pelo Bacen para operações similares a dos autos, além da capitalização diária. Apontam que, caso fossem aplicadas as taxas médias de mercado, o valor total da dívida contratada seria reduzido em R$ 8.440,17, o que foi demonstrado por laudo pericial acostado aos autos, ignorado pelo juízo a quo para firmar sua convicção na sentença. Asseveram que, ao contrário do decidido, a disparidade entre a taxa contratada e a taxa média de mercado revela onerosidade excessiva e prática abusiva, as quais autorizam a revisão judicial do contrato, conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Apontam que o valor lançado na execução supera em R$ 33.216,37 o montante que seria efetivamente devido, considerando parâmetros razoáveis de remuneração do capital, motivo pelo qual requer o expurgo do excesso identificado. Pedem o provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Não houve retratação (id. 74986189). Contrarrazões pela manutenção da sentença e fixação de honorários advocatícios (id. 74986190). 2. No ato de interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar, quando exigível, o respectivo preparo, o que não foi observado na espécie. A propósito, a gratuidade da justiça foi indeferida na origem (id. 74986167), sem recurso da parte. Assim, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDFT, bem como do art. 932, I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à parte apelante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 12 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator